Tribunal: CARF
Processo: 18186.731064/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731064/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.292 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONT' CONSULT SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa
jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
A Contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no 2983638, de 1 de
setembro de 2017 (fls. 3/4), com efeitos a partir de 01/01/2018, em razão de possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731064/2017-47
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731064/2017-47

Cientificado do ADE em 24/10/2017 (fl. 21), o contribuinte apresentou em
22/11/2017, tempestivamente, a contestação à exclusão do Simples Nacional de fl. 2, alegando
que "o débito 439979196 está sendo discutido judicialmente pela sua prescrição, no do processo
00344885-11.2014.403.6182.", sem nada mencionar a respeito dos demais débitos impeditivos à
sua permanência no Simples Nacional.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, como o débito motivador do ato de exclusão do Simples
Nacional não foi regularizado no prazo de trinta dias contados da sua ciência, o ADE
DERAT/SPO no 2983638 deve ser mantido.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em suma os
mesmo argumentos da Manifestação de Inconformidade, insistindo restar prescrito o débito que
motivou a exclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Conforme ADE em 24/10/2017 (fl. 21), a exclusão se deu em virtude de existirem
débitos do Simples Nacional, Débitos previdenciários e os débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) abaixo relacionados, cujas exigibilidades não
se encontravam suspensas:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731064/2017-47

Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando apenas que "o débito 439979196 está sendo discutido judicialmente pela sua
prescrição, no do processo 00344885-11.2014.403.6182.", sem nada mencionar a respeito dos
demais débitos impeditivos à sua permanência no Simples Nacional.
Verifico que embora a Recorrente mencione em seu recurso a existência de
incidente de exceção de pré-executividade questionando a ocorrência de prescrição quanto ao
débito 439979196, mencionando inclusive um eventual reconhecimento da sua extinção por
parte da PGFN, ela não anexa documentos comprobatórios a respeito de tal situação ao seu
recurso, o que dificulta o seu reconhecimento nos termos apontados.
Consta na realidade uma manifestação da procuradoria que apontao
reconhecimento parcial da prescrição de modo que, de qualquer maneira, apenas por essa
decisão, já restaria confirmada a existência de débito pendente à época da opção.
Além disso, importante destacar que o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO
N. 2983638, de 1o.de setembro de 2017, ao apontar os débitos em cobrança, com exigibilidade
não suspensa que culminaram na exclusão da Recorrente do Simples Nacional, demonstra que
além do débito previdenciário inscrito em D.A n. 439979196, que ela alega prescrito, existiam
outros pendentes de regularização, ainda não inscritos em D.A, referentes aos períodos de
apuração de 04/2016, 01/2017 (débitos do Simples Nacional) e períodos de apuração 12/2014,
12/2015, 04/2016, 09/2016, 03/2017 (débitos previdenciários decorrentes de divergências de
GFIP e GPS), sobre os quais não foi apresentada nenhuma impugnação e que por si só, seriam
suficientes à justificar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento novo
a elidir fundamentos do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO N. 2983638, de 1o.de
setembro de 2017, ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita no
procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.292 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731064/2017-47

Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital